Tribunal: TJES
Processo: 0035476-78.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035476-78.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO PRAIA SOL LTDA

APELADO: FERNANDA VIANA NEVES

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035476-78.2012.8.08.0035

APELANTE: VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA

APELADO: FERNANDA VIANA NEVES

JUÍZO PROLATOR: 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE PASSAGEIRO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. NEXO CAUSAL ROMPIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela empresa de transporte coletivo (Apelante) contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, afastando a tese de culpa de terceiro por considerá-la fortuito interno.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil da empresa transportadora, aferindo se a conduta do motorista de terceiro (caminhão que avançou o sinal vermelho e colidiu com o coletivo) configura culpa exclusiva de terceiro (fortuito externo) apta a romper o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar, mesmo diante da responsabilidade objetiva.

III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, como a empresa de transporte coletivo, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados aos passageiros independentemente de culpa. 4. Contudo, a responsabilidade objetiva é elidida pela comprovação de uma das causas excludentes do nexo causal, qual seja, a culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC). No caso, restou comprovado, inclusive por confissão da própria autora na petição inicial e por Boletim de Ocorrência, que o acidente foi causado única e exclusivamente pela conduta imprudente do motorista do caminhão (terceiro), que avançou o sinal vermelho. Tal ato, por ser inevitável, irresistível e totalmente alheio aos riscos intrínsecos do serviço de transporte, qualifica-se como fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade e afastando o dever de indenizar da transportadora.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com base na excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva da empresa de transporte coletivo (art. 37, § 6º, CF, e art. 14, CDC) é afastada quando o dano ao passageiro decorre de culpa exclusiva de terceiro. 2. O avanço de sinal vermelho por veículo de terceiro, interceptando abruptamente a trajetória do coletivo, configura fortuito externo, por ser fato inevitável, rompendo o nexo de causalidade."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0035476-78.2012.8.08.0035

APELANTE: VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA

APELADO: FERNANDA VIANA NEVES

JUÍZO PROLATOR: 6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou a transportadora Apelante (VIAÇÃO PRAIA SOL LTDA) a indenizar a Apelada (FERNANDA VIANA NEVES) por danos morais decorrentes do óbito de sua genitora, Sra. Esmeraldina Alves Viana, passageira do coletivo da ré.

A Apelante sustenta, em sua tese principal de mérito, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (fortuito externo), apta a romper o nexo de causalidade, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à Apelante.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, como é o caso da empresa de transporte coletivo, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Essa responsabilidade, contudo, não é absoluta. Ela pode ser elidida caso comprovada a ocorrência de uma das causas excludentes do nexo causal: culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou, como alegado no presente caso, culpa exclusiva de terceiro.

O d. Juízo sentenciante afastou a tese defensiva ao argumento de que "eventual caracterização de culpa do motorista do caminhão não elide a responsabilidade da empresa de transporte público, por não se tratar de fortuito externo. Acidente de trânsito é fortuito interno".

Contudo, a análise dos fatos e das provas, inclusive das alegações da própria Autora, conduz à conclusão diversa.

Não se ignora
que incumbe ao transportador levar o transportado incólume ao seu destino (art . 730 do CC), sendo certo que a cláusula de incolumidade se refere à garantia de que a concessionária de transporte irá empreender todos os esforços possíveis no sentido de isentar o consumidor de perigo e de dano à sua integridade física, mantendo-o em segurança durante todo o trajeto, até a chegada ao destino final
(STJ - REsp: 1354369 RJ 2012/0225873-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2015).

Todavia, a Autora, ora Apelada, narrou expressamente na petição inicial que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do motorista do caminhão (segunda requerida à época, TIGRE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA, da qual posteriormente desistiu de prosseguir com a demanda).

Consta da inicial (fls. 04, Vol. 001, Parte 01):

"[...] quando inopinadamente, o coletivo em que se encontrava a genitora da Requerente foi atingido bruscamente na lateral pelo veículo que avançou o sinal vermelho, sendo este de propriedade da segunda Requerida [...]"

"[...] denota-se claramente que o acidente se deu quando o preposto da segunda Requerida [...] de forma imprudente, sem observar as normas comezinhas de trânsito, avançou o sinal vermelho e colidiu lateralmente no coletivo [...]"

A Autora é categórica ao isentar o coletivo de qualquer conduta ilícita, confessando que o veículo de terceiro foi o único causador do dano (fls. 05, Vol. 001, Parte 01):

"Assim, a genitora da Requerente em nada contribuiu para a ocorrência do evento danoso, tendo o mesmo sido causado por exclusiva culpa do segundo Requerido."

A narrativa da inicial é integralmente corroborada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 29-32, Vol. 001, Parte 01), que, em suas observações (fls. 32), registrou:

"[...] FOMOS INFORMADO AINDA PELO SR. VANDERLI FERREIRA MARTINS, ENCARREGADO DE OPERAÇÃO DA EMPRESA PRAIA SOL, QUE VARIAS TESTEMUNHAS PRESENCIARAM QUANDO O CONDUTOR DO V 02 CARRETA, AVANÇOU O SINAL VERMELHO DE SEMAFORO, E ESSAS TESTEMUNHAS DERAM NOMES E TELEFONE [...]"

A Contestação apresentada pela Apelante (fls. 102-118, Vol. 001, Parte 03) também se fundamenta nessa confissão autoral e na prova do Boletim de Ocorrência.

Ainda que a colisão entre veículos seja, em regra, considerada um fortuito interno, que não afasta a responsabilidade do transportador (Súmula 187/STF), tal entendimento não se aplica quando o dano é causado por ato de terceiro que se equipara a fortuito externo, por ser inevitável e irresistível pela transportadora.

No caso dos autos, a conduta do motorista do caminhão, ao avançar o sinal vermelho de forma abrupta e imprudente, interceptou a trajetória do coletivo que trafegava regularmente em sua via. Tal ato não guarda qualquer conexão com os riscos intrínsecos e normais do serviço de transporte (como um mal súbito do motorista, uma falha mecânica ou uma colisão por falta do dever de cuidado do preposto). Mesmo que o condutor da Apelante estivesse trafegando de forma segura, em velocidade compatível e adotando todas as medidas de prevenção, o acidente seria inevitável. Trata-se, portanto, de fato imprevisível e alheio à esfera de controle da transportadora, que se qualifica como fortuito externo e rompe o nexo de causalidade.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA . AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXCESSO DE VELOCIDADE E IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS PELA TURMA JULGADORA. EMBARGOS REJEITADOS. 1 . Não há que se falar em obscuridade no acórdão embargado, tendo em vista que todas as questões foram devidamente analisadas pela Turma julgadora de forma clara e objetiva,
sendo reconhecida a culpa exclusiva de terceiro no acidente ocorrido
, na linha do que entendeu o Tribunal de origem. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1762224 SP 2016/0234509-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO ESTRANHO AO CONTRATO DE TRANSPORTE . ROUBO.
FORTUITO EXTERNO. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o transportador responde objetivamente pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
2 . Presente a excludente de responsabilidade (fato de terceiro), a agravada (COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO) não responde pelos danos sofridos pelo agravante. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2323926 SP 2023/0072456-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS MOVIDA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS.
LESÕES SOFRIDAS PELO AUTOR, PASSAGEIRO DE TÁXI, EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO NO CRUZAMENTO DE VIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA . TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. COLISÃO EM RAZÃO DO AVANÇO DE SINAL VERMELHO PELO TÁXI, QUE OBRIGATORIAMENTE DEVERIA PARAR.
SINAL AMARELO QUE NÃO IMPUNHA, AO COLETIVO, A OBRIGAÇÃO DE PARAR. I
NEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00060622320208190205 202200127246, Relator.: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 16/03/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – TESE RECURSAL DE CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CULPA DA VÍTIMA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO E MOTOCICLETA EM CRUZAMENTO SINALIZADO – ALEGADO AVANÇO DE SINAL
– PROVA ORAL E DOCUMENTAL – ANÁLISE CONJUNTA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE COMPROVAM NÃO OBSERVÂNCIA DO SINAL VERMELHO PELA VÍTIMA – CULPA DA PARTE RÉ AFASTADA – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA REQUERENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0026796-19.2014 .8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juiz Ademir Ribeiro Richter - J . 15.08.2019) (TJ-PR - APL: 00267961920148160001 PR 0026796-19.2014 .8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Juiz Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 15/08/2019, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2019)

A conduta da vítima (passageira) e do preposto da Apelante (motorista do ônibus) em nada contribuíram para o evento danoso. A causa única e determinante foi, repita-se, a conduta ilícita e imprudente do motorista do caminhão que avançou o sinal vermelho.

O fato de o acidente estar abrangido pela responsabilidade objetiva não elimina a necessidade de demonstrar a presença do dano e do nexo causal entre o dano e a qualidade de agente público do autor do dano ou a conexão com a prestação do serviço público. Nessa linha de intelecção, não se verifica qualquer nexo de causalidade entre a conduta do agente (condutor do coletivo público) e o acidente.

Configurado o fortuito externo por culpa exclusiva de terceiro, resta rompido o nexo de causalidade, o que afasta o dever de indenizar da Apelante, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Ressalta-se que a própria Autora reconheceu a responsabilidade do terceiro (Tigre Comércio e Transportes Ltda.) ao firmar com a seguradora deste um acordo extrajudicial para recebimento de indenização pelo falecimento de sua genitora, no valor de R$ 23.616,67 (fls. 36-37, Vol. 001, Parte 01), tanto que posteriormente desistiu de prosseguir com esta ação em face desta. Embora a quitação dada (fl. 37) não impeça, por si só, a busca por valores complementares ou contra outro devedor (interpretação restritiva), ela corrobora a tese de que a culpa pelo evento foi atribuída e assumida pelo terceiro.

Acolhida a tese de culpa exclusiva de terceiro, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido autoral, restando prejudicadas as demais teses recursais (nulidade, litisconsórcio,
quantum
indenizatório e termo inicial dos juros).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, com base na excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro.

Em razão da sucumbência, inverto os ônus e condeno a Autora, ora Apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 311.000,00), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência impostas à Autora, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, ante a gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.